Tribunal: TJPA
Processo: 0823104-50.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12338 - Descumprimento de determinação de sigilo
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823104-50.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARLISON DOS SANTOS PIMENTEL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE FARO-PA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM CONTEXTO DE OPERAÇÃO POLICIAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. VINCULAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DE FILHOS MENORES OU DE PARENTES DOENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de Marlisson dos Santos Pimentel, devidamente qualificado nos autos, preso preventivamente por força de mandado expedido em 21/10/2025, no curso de investigação por associação para o tráfico de drogas, com majorante de organização criminosa
(arts. 35 c/c 40, IV da Lei 11.343/06)
. A custódia foi decretada em razão de operação policial na Comunidade Nova Maracanã, com apreensão de indícios da vinculação do paciente ao Comando Vermelho. A defesa alegou ausência de requisitos legais, fundamentação genérica, condições pessoais favoráveis e requereu, subsidiariamente, prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos legais e constitucionais para a manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) avaliar se há comprovação da imprescindibilidade do paciente aos cuidados de filhos menores e de genitor enfermo, a justificar a concessão de prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos extraídos do inquérito policial, que aponta suposta participação do paciente em associação criminosa organizada e com divisão de tarefas para a prática do tráfico de drogas na região de Faro/PA. Relatórios de inteligência identificaram o paciente como subordinado de liderança local vinculada à facção Comando Vermelho, com papel ativo na logística da distribuição de entorpecentes.

4.

A gravidade concreta do fato, revelada pelo
modus operandi
estruturado, a existência de corréus foragidos e o risco de interferência na instrução do processo justificam a segregação cautelar, conforme os requisitos previstos nos
arts. 312 e 315 do CPPB.
A decisão judicial está devidamente motivada, individualiza a conduta e aponta fundamentos atuais e proporcionais à necessidade da medida.

5.

A jurisprudência do STJ admite a gravidade concreta da conduta e a organização delitiva como vetores idôneos à decretação da prisão preventiva, especialmente quando o estado de liberdade do imputado oferece risco à ordem pública e à instrução processual.

6.

As condições pessoais alegadas como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes, por si sós, para afastar a custódia, sobretudo diante da presença dos fundamentos legais.

7.

Quanto ao pedido subsidiário de prisão domiciliar, a defesa não comprovou a imprescindibilidade do paciente aos cuidados de suas filhas menores ou do pai enfermo. A concessão da medida excepcional exige demonstração inequívoca de que o réu é o único responsável pelos cuidados, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

8.

A ausência de comprovação documental e objetiva da exclusividade no cuidado familiar inviabiliza o acolhimento do pedido de prisão domiciliar, ainda mais quando a gravidade dos fatos e o risco à coletividade desaconselham a mitigação da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva está legitimada quando fundamentada em dados concretos que apontam para a gravidade do delito, a organização estrutural da associação criminosa e o risco à ordem pública e à instrução criminal.

2.

A existência de filhos menores ou de parentes enfermos não autoriza, por si só, a prisão domiciliar, sendo imprescindível a prova da exclusividade nos cuidados prestados pelo custodiado.

3.

Condições pessoais favoráveis não bastam para afastar a medida extrema quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: art. 5º, LXVIII e art. 93, IX, CF/1988; arts. 312, 315, 282, §6º, CPPB; arts. 35 e 40, IV da Lei nº 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 184185/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 26.06.2024; STJ, RHC nº 173018/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 19.05.2023; STJ, RHC nº 131324/MG, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 06.10.2020; STJ, AgRg no HC nº 915.175/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 06.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de MARLISSON DOS SANTOS PIMENTEL, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Faro/PA, vinculado ao feito de origem nº 0800553-18.2025.8.14.0084.

A prisão preventiva foi decretada em 21/10/2025, no bojo de investigação por associação para o tráfico majorada
(art. 35 c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06)
, em contexto de operação policial na Comunidade Nova Maracanã (Distrito de Faro/PA), que prendeu outros dois suspeitos e permanecendo

mais dois foragidos, havendo nos autos informes de suposta vinculação à facção “Comando Vermelho”.

A defesa sustenta, em síntese, a ausência de requisitos do
art. 312 do CPP
e fundamentação genérica do decreto prisional, além da existência de condições pessoais favoráveis (primariedade, residência e trabalho lícitos), possibilidade de substituição por medidas do
art. 319 do CPP
, situação familiar sensível (devido às filhas menores, sendo uma delas com doença grave) e genitor com enfermidade crônica, a justificar, se não a revogação da prisão preventiva, a decretação da domiciliar (ID 31089234).

A liminar foi indeferida por esta Relatoria (ID 31092476), com requisição de informações.

A autoridade apontada como coatora informou (Ofício 181/2025, ID 31264981) que a custódia decorre de mandado de prisão preventiva expedido em 21/10/2025, que há elementos informativos apontando a atuação associada para o tráfico e a vinculação facciosa, que o inquérito segue em curso dentro do prazo legal, que o Juízo ratificou a preventiva ao indeferir pedido de revogação, acompanhando parecer ministerial de 1º grau, reputando inadequadas as cautelares alternativas e que não constam nos autos antecedentes criminais do paciente.

O Ministério Público apresentou parecer (ID 31707696) no sentido do conhecimento e pela denegação da ordem, enfatizando a fundamentação concreta do decreto prisional à luz dos elementos de materialidade e indícios de autoria, compatibilidade da prisão preventiva com a presunção de inocência, insuficiência de medidas cautelares do
art. 319 do CPPB
no caso concreto, princípio da confiança no juiz da causa e ausência de prova de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados das filhas menores (requisito para a excepcional prisão domiciliar).

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Habeas Corpus
sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO

O
Habeas Corpu
s é conceituado como o meio de impugnação destinado a assegurar o direito à liberdade de locomoção, também chamada de
liberdade deambulatória
, servindo tanto para remediar restrição já consumada quanto para prevenir sua ocorrência quando iminente, sempre que advinda de ilegalidade ou abuso de poder.

Atualmente o
Habeas Corpus
vem disciplinado no
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988
, bem como nos
arts. 647 a 667 do Código de Processo Penal Brasileiro.

A parte impetrante deve comprovar a ocorrência de violência ou coação que restrinja a liberdade de locomoção imprescindivelmente proveniente de ato ilegal, ou seja, em desacordo com a determinação disposta em lei.

Assim, a limitação cognitiva, que decorre da natureza célere e excepcional da ação, caracteriza um ônus probatório ao coato de apenas indicar uma provável ilegalidade e não uma cognição exauriente. Tal comprovação é destinada ao fornecimento de uma prestação jurisdicional rápida e eficaz, o que
in casu
não foi suficientemente produzida nos autos para comprovar o fato e direito alegado pelo impetrante.

A prova pré-constituída trazida no habeas corpus deve ser observada sob a ótica de sua suficiência, plausibilidade e aptidão de demonstrar a existência do constrangimento ilegal.
Não se exige, nesse contexto, a formação de um juízo de certeza, próprio de uma cognição exauriente, mas sim a identificação de elementos concretos que apontem para a existência de uma provável ilegalidade
.

LOUZADA, Thiago Tonetto; TONETTO, Daniel Figueira. Recursos Criminais: Da Defesa à Acusação: Guia completo de recursos penais. São Paulo: Juspodivm, 2025.

O juízo de origem apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente (
ID

31089235, fls. 62 a 68
)
, bem como ao decidir pela manutenção da mesma (ID 160267607 – autos originais), haja vista estar demonstrado que existem elementos concretos que justificam a restrição de sua liberdade, em consonância com a exigência constitucional de motivação das decisões judiciais. No caso, os fundamentos invocados foram para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, embasamentos esses construídos a partir de análise suficiente e compatível com os elementos dos autos, revelando-se adequado à manutenção da medida cautelar.

Quanto às condições pessoais e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que tais fatores, isoladamente, não asseguram a concessão da liberdade provisória nem autorizam a substituição da prisão preventiva, quando presentes nos autos elementos concretos que justificam a manutenção da custódia, como se verifica no caso em análise.

Os fundamentos que embasaram a decretação da prisão, e sua manutenção, permanecem atuais e juridicamente consistentes, legitimando sua continuidade. Ressalte-se que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais nacionais, condições pessoais favoráveis como residência fixa, ocupação lícita e primariedade não bastam,
de per si
, para revogar a prisão preventiva, sobretudo quando subsistem razões concretas que impõem a preservação da medida extrema.

Nesse sentido transcreve-se o julgado do STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art . 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Foi destacado nos autos que o recorrente e outros dois corréus, de forma premeditada, abordaram todos os membros de uma família de feirantes, que voltavam do trabalho, e levaram todo valor monetário que eles arrecadaram durante o dia e seus pertences. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. Consoante o disposto nos autos, o acusado responde a outros dois processos em andamento, o que evidencia a prática reiterada de delitos, demonstrando o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. 5.
As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
.
6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art . 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta imputado ao recorrente e da possibilidade de reiteração delitiva. 7. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(
STJ - RHC: 173018 BA 2022/0349895-5, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023) (G.N.)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

[...] III -
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótes
e. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. [..] Agravo regimental desprovido.”

(
AgRg no HC n. 915.175/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024)

Da mesma forma, a
Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
preceitua,
in verbis
:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Ademais, da análise dos autos verifica-se que o decreto de prisão preventiva, bem como a decisão de manutenção da cautelar, se encontram lastreados em fundamentos concretos de acordo com o que preceitua o ordenamento jurídico pátrio (
arts. 312 e 315
caput
e respectivos parágrafos, ambos do CPPB
):

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (
art. 282, § 4
o
).

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Art. 315.
A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§ 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Sabe-se que é dever funcional do Juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o
art. 93, IX, da CF/1988
. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentada consoante o
art. 312 do CPPB
.

No caso em apreço, tanto a decretação quanto a manutenção da prisão do paciente estão fundamentadas na presença de indícios suficientes de autoria e no risco concreto à garantia da ordem pública e à instrução do processo, demonstrando a necessidade da custódia cautelar diante da gravidade do delito imputado. Esses elementos evidenciam a imprescindibilidade da medida para prevenir a reiteração delitiva, conforme bem exposto na decisão que decretou a prisão preventiva, acostada aos autos.

Em sua decisão que decretou a prisão preventiva (ratificada ao indeferir o pedido de revogação), o Juízo apontado como coator realçou, quanto ao
fumus commissi delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria), os elementos informativos colhidos no inquérito referente à operação policial deflagrada em 21/10/2025 na Comunidade Nova Maracanã (Faro/PA), com prisão de dois investigados e dois ainda foragidos, os depoimentos policiais, e o Relatório de Análise de Extração de Conteúdo nº 006/2025/DPFAR/PCPA, que identifica o paciente como “Marleyse”, subordinado de “Deivid”, apontado como liderança local do tráfico, inserido em atuação associada e estável para a mercância de drogas, com vinculação à facção Comando Vermelho.

No que toca ao
periculum libertatis
, destacou-se a gravidade concreta da associação voltada ao tráfico em área sensível, o
modus operandi
de atuação organizada e compartimentada (com hierarquia e divisão de tarefas), a existência de correligionários foragidos e o inquérito ainda em curso dentro do prazo legal, fatores que revelam risco de reiteração delitiva, potencial interferência na instrução (ocultação de provas, combinação de versões) e perigo à efetividade da aplicação da lei penal. À vista desse conjunto, reputou o Juízo inadequadas as medidas cautelares do
art. 319 do CPPB (art. 282, § 6º)
, legitimando a custódia preventiva para garantia da ordem pública, conveniência da instrução e assegurar a aplicação da lei penal
(art. 312 do CPPB)
, não obstante a ausência de antecedentes criminais do paciente, insuficiente, por si só, para afastar a medida extrema.

Reconhecido o
periculum libertatis
a partir do
modus operandi
, bem como pela gravidade concreta do delito, mostram-se inadequadas e insuficientes as cautelares alternativas (
art. 282, I, II e §6º do CPPB
).

A jurisprudência pacífica admite a gravidade concreta e o
modus operandi
como vetores idôneos da prisão preventiva, quando indicativos de risco de reiteração e abalo à ordem pública:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCABIMENTO DE CAUTELARES MAIS BRANDAS. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. Verificada a gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, no qual se infere o periculum libertatis, tem-se por justificada a prisão cautelar. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
3. "Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) 4. Agravo regimental desprovido.”

(
STJ - AgRg no RHC: 184185 AL 2023/0251471-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)

Dito isso, a decisão impugnada individualiza os elementos do fato e justifica a necessidade da prisão, não se limitando a fórmulas vazias. Não se vislumbra, pois, constrangimento ilegal.

No que concerne ao pleito subsidiário de prisão domiciliar por suposta imprescindibilidade aos cuidados das filhas (uma em condição de saúde delicada) e do genitor enfermo, não há demonstração inequívoca de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados, requisito exigido pela jurisprudência para a via excepcional de domiciliar em sede cautelar, vejamos:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. PAI DE FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DO INFANTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade das drogas apreendidas - 530 gramas de maconha - além da quantia de R$ 2 .362, 00, uma balança de precisão, uma faca com resquícios de substância com característica de maconha, uma fita adesiva normalmente usada para embalar a droga, bem como pela confissão de que era o proprietário dos entorpecentes, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, tudo a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema. Precedentes.
III Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar por ser genitor de menor de 12 anos de idade, cumpre asseverar que, na hipótese, além da devida fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, ante a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas, sequer ficou comprovada a imprescindibilidade do recorrente aos cuidados do seu filho, capaz de ensejar a concessão do benefício. IV - Consoante entendimento iterativo deste Superior Tribunal de Justiça "a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação
. No caso dos autos, conforme já explicitado, a prisão preventiva foi decretada de forma adequada e baseada em fatos concretos aptos a justificar a medida mais gravosa, para resguardar a ordem pública, não tendo, ainda, ficado demonstrado que o paciente seria o único responsável pelos cuidados das crianças, não havendo falar em prisão domiciliar no caso. [...]" (HC n. 485.740/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 16/04/2019). V - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Recurso ordinário desprovido.

(
STJ - RHC: 131324 MG 2020/0186164-9, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 22/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2020) (G.N.)

Some-se que as circunstâncias do caso (associação criminosa com base territorial e coautores foragidos) desaconselham a mitigação da tutela cautelar, sob pena de ineficácia da medida e risco renovado à ordem pública e à instrução processual.

Portanto, no caso em análise, ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos constantes do
art. 312 do CPPB
de maneira correta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência dos pressupostos para decretação da prisão cautelar e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Ante do exposto,
CONHEÇO
do
Habeas Corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se a prisão preventiva do paciente nos autos de origem.

É como voto.

1ª Sessão de Direito Penal do ano judiciário de 2026, no Salão Nobre do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que leva o nome do saudoso Desembargador Oswaldo Pojucan Tavares.

Belém/PA, data 26 de janeiro de 2026.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 27/01/2026